Tribunal: TJDFT
Processo: 0744544-89.2025.8.07.0000
Órgão julgador: JOSE FIRMO REIS SOUB
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2026-01-27

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador José Firmo Reis Soub Número do processo: 0744544-89.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO INTERNO CÍVEL (1208) AGRAVANTE: M. F. D. A. G. REPRESENTANTE LEGAL: FABIO FICHE GUIMARAES AGRAVADO: INSTITUTO DE ASSISTENCIA A SAUDE DOS SERVIDORES DO DISTRITO FEDERAL D E S P A C H O Encaminhem-se os autos à Procuradoria de Justiça para manifestação. Desembargador José Firmo Reis Soub Relator